Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o DO CDC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão do negócio jurídico firmado entre a autora e as requeridas, sem ônus para a requerente, e condenando, solidariamente, às rés ao pagamento da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), devidamente corrigida, à parte autora, diante do inadimplemento contratual.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença vergastada merece reforma, visto que, preliminarmente, a parte autora seria ilegítima, pois a requerente não seria associada ou filiada da Associação recorrente. No mérito, alega o recorrente que, houve erro de fato pelo juízo a quo, pois a sentença, erroneamente, condenou a 1a requerida, ora recorrente, a devolver valores à requerente/recorrida. Todavia, tais valores foram repassados à pessoa jurídica diversa, mais especificamente à DRL-CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Por fim, o recorrente requer o chamamento da DRL-CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES Ltda, para compor a lide. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 49898233). Custas e preparo recolhidos (ID n. 49898234, 49898235, 49898237 e 49898238). Conhecido o recurso.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Da ilegitimidade ativa. Verifica-se do Contrato de Parceria (ID n. 49897402), assinado pelo representante da 1a requerida, e com firma reconhecida, que a 1a requerida obrigou-se a substabelecer a procuração outorgada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF para a 2a requerida, conferindo a essa poderes para alienar as unidades habitacionais, nos termos das cláusulas III.1 e V.1, ambas do referido contrato de parceria. Ademais, os contratos de compra e venda das unidades habitacionais eram firmados pela 2a requerida, a qual possuía os poderes substabelecidos pela 1a requerida, nos moldes da cláusula III.1 do contrato de parceria, com os associados indicados pela 1a requerida, nos termos da cláusula IV.2.1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada
5. Nesse sentido, considerando as disposições das cláusulas supracitadas, bem como, a conversa travada entre o representante legal da 1a requerida e a autora (ID n. 49897398), conclui-se que a autora era uma associada selecionada pela 1a requerida, portanto, apta a adquirir a uma unidade habitacional do empreendimento residencial situado na QN 327 Conjunto A Lote 01, Samambaia-DF. Nessa toada, o Termo de Seleção (ID n. 49897400), firmado entre a autora e a 2a requerida é válido e eficaz. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. No mérito, assiste parcial razão à recorrente, a sentença merece reforma, pois, o acervo probatório constante dos autos é insuficiente para se reputa a responsabilidade do inadimplemento da DRL-CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA à 1a requerida. Isso porque, embora a 1a requerida tenha sido a entidade selecionada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, através do Edital de Convocação de Entidades 03/2018, para aquisição do lote/ imóvel situado na QN 327 Conjunto A Lote 01, Samambaia-DF, cabia à 2a requerida a responsabilidade por todos os projetos e estudos necessários à execução do empreendimento, nos termos da cláusula V.1.1, do Contrato de Parceria (ID n. 49897402, pág. 3).
7. Nesse sentido, diante das disposições das cláusulas IV.2.1 e V.1.1, ambas do Contrato de Parceria (ID n. 49897402, pág. 3), bem como, pelo Contrato de Viabilidade de Empreendimento no 14130, assinado em 18/02/2019, firmado entre a autora e a DRL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, para execução de projeto arquitetônico, apenas essa duas, 2a requerida e a DRL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA seriam solidariamente as responsáveis por prejuízos oriundos de inadimplementos, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.
8. Por fim, quanto ao pedido da recorrente, de chamamento da DRL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, não merece acolhimento, diante da preclusão temporal para se arguir tal tese defensiva, nos termos do art. 131 do CPC.
9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para excluir, apenas, a 1a requerida da condenação de pagamento da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) à parte autora.
10. Custas recolhidas. Sem condenação de honorários de sucumbência, diante da ausência de contrarrazões da parte autora e da 2a requerida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.